Tribunal: STF
Processo: RHC 117051
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O ATO DO INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes: RHC 120.109, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.03.14; RHC 120.569, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.14; HC 120.582, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.03.14; RHC 118.379, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 31.03.14; RHC 119.815, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18.03.14; HC 110.647, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.14.



    2. In casu, a Corte Estadual consignou que “não há que se falar em nulidade do feito por falta de intimação do advogado constituído para o interrogatório realizado, por três razões. A uma, porque tal intimação efetivamente ocorreu, conforme certidão de fls. 171. A duas, porque não houve prova de prejuízo algum ao acusado, já que os advogados têm livre acesso aos estabelecimentos prisionais e podem orientar adequadamente seus clientes em qualquer momento antes do interrogatório judicial, não sendo prudente que aguardem os breves instantes que antecedem o ato para tanto. A três, porque a defesa constituída deixou de suscitar qualquer nulidade quando da realização da audiência de instrução, o que torna a matéria preclusa' (fls. 97/98). Demais disso, observa-se ter sido o paciente assistido, porquanto para o ato de interrogatório foi nomeado defensor ad hoc, o qual teve assegurado o direito de entrevista com o acusado, a quem pediu esclarecimentos, inclusive" – Sem grifos no original.



    3. A análise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus.



    4. Ademais, o interrogatório foi repetido no plenário do Júri, tendo o paciente sido condenado pela prática dos crimes de homicídios qualificados. Destarte, resta superada a alegação de nulidade daquele ato processual.



    5. Nego provimento ao recurso ordinário.